Tribunal: TJBA
Processo: 0539277-21.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0539277-21.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: Claudio Luciano Gouveia da Silva Advogado(s): RUBEM CARLOS DE OLIVEIRA RAMOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão quanto à compensação de parcelas pagas administrativamente e ao índice de correção monetária. Inexistência de vício. Pretensão de rediscussão do mérito. Rejeição. I – Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve condenação em ação de cobrança, alegando o embargante a ocorrência de omissão quanto (i) à ressalva de compensação das parcelas eventualmente pagas na via administrativa e (ii) ao índice de correção monetária aplicável. II – Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão deixou de se pronunciar sobre a compensação de parcelas pagas administrativamente; e (ii) se houve omissão na fixação do índice de correção monetária. III – Razões de decidir 3. Não há omissão quanto à compensação, pois o acórdão consignou que os valores serão apurados na liquidação de sentença, quando serão períodos em que for comprovado o pagamento administrativo. 4. Quanto ao índice de correção monetária, o acórdão estabeleceu de forma expressa a incidência da taxa SELIC a partir de 09.12.2021, em conformidade com o art. 3º da EC nº 113/2021. 5. A insurgência revela pretensão de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração, que exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC). 6. Mesmo interpostos para fins de prequestionamento, os embargos devem indicar omissão ou outro vício, o que não ocorreu no caso, aplicando-se, ainda, o disposto no art. 1.025 do CPC. IV – Dispositivo Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; EC nº 113/2021, art. 3º. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER, MAS REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelos motivos expostos no voto do Relator.